Tribunal: TJBA
Processo: 8012226-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012226-82.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISEU DE MELO SENA e outros Advogado(s): MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, LEONARDO BISPO FERREIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s):ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, LEONARDO BISPO FERREIRA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR MAF 08 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Eliseu de Melo Sena e pelo INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação acidentária, por ausência de incapacidade laborativa, extinguindo o processo com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao autor, ante a alegação de manutenção de enfermidades ocupacionais; (ii) saber se é cabível o ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados, com a responsabilização do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual e ausência de nexo causal entre as patologias e a atividade exercida pelo autor. 4. A concessão de benefícios acidentários exige comprovação de incapacidade, o que não se verificou no caso concreto, sendo correta a sentença de improcedência. 5. Conforme a Súmula 47, da TNU, a análise das condições pessoais e sociais do segurado pressupõe o reconhecimento de, ao menos, incapacidade parcial, o que não ocorreu. 6. Quanto ao apelo do INSS, nos casos de acidente de trabalho, a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais cabe ao Estado, nos termos do Tema 1.044, do STJ, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. IV. Dispositivo 7. Recurso da parte autora não provido. Recurso do INSS provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, § 2º, 95, § 3º, e 98; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 129, parágrafo único; Lei nº 8.620/1993, art. 8º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.015, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26.11.2019 (Tema 1.044). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8012226-82.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelado ELISEU DE MELO SENA e outros e como apelante/apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos interpostos, negar provimento ao apelo da parte autora e dar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator